Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-35.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011174-35.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANTONIO WAGNER ZAGO - CPF: 395.700.299-00 (RECORRIDO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (RECORRENTE), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DE VALORES A SEREM DEVOLVIDOS. MATÉRIA DE MÉRITO JÁ APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo interno não comporta provimento quando a parte agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar as razões já expostas e devidamente analisadas em sede de embargos de declaração.

2. A alegação de erro material quanto ao valor a ser devolvido constitui, na verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa já decidido em primeiro grau e mantido em sede recursal, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

3. A sentença de primeiro grau, mantida em sede recursal, analisou detidamente a questão da retenção de valores, concluindo pela inexistência de autorização para os descontos pretendidos pelo agravante, sendo certo que eventuais créditos devem ser perseguidos pelas vias ordinárias próprias.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ QUATRIN contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega a existência de erro material na decisão que manteve a sentença de primeiro grau, especificamente quanto ao valor a ser devolvido ao agravado. Sustenta que o valor correto seria de R$ 8.211,81 (oito mil, duzentos e onze reais e oitenta e um centavos) e não R$ 10.990,00 (dez mil, novecentos e noventa reais), conforme fixado na sentença. Argumenta que o cálculo apresentado em suas manifestações anteriores não foi devidamente apreciado pelo juízo.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o agravante pretende apenas rediscutir matéria já decidida, sem apresentar qualquer inovação fática ou jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025